Tribunal: TJMT
Processo: 1026400-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026400-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), VIVIANE MARTINS FRANGE - CPF: 483.479.811-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E ENCARGOS ILEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta sob o argumento de existência de cláusulas abusivas na cédula de crédito comercial, especialmente em razão da cumulação da taxa CDI/CETIP com juros remuneratórios de 4% a.a., supostamente comprometendo a liquidez do título e descaracterizando a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o manejo de exceção de
pré
-executividade para impugnar cláusulas contratuais e encargos financeiros presentes em cédula de crédito, sob alegação de abusividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade somente é admitida quando a matéria arguida for cognoscível de ofício pelo julgador e estiver comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.110.925/SP.

A análise da validade da utilização do CDI como indexador, cumulada com juros remuneratórios, exige interpretação do contrato, verificação de encargos e eventual prova pericial, o que extrapola os limites da via estreita da exceção de
pré
-executividade.

O STJ e os tribunais locais firmaram jurisprudência no sentido de que discussões sobre cláusulas contratuais e suposta iliquidez do título exigem instrução probatória, devendo ser veiculadas por meio de embargos à execução.

A cédula de crédito comercial é título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 784, XII), não sendo possível afastar tais atributos sem instrução adequada.

Inexistindo nulidade flagrante ou inexigibilidade manifesta do título, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é incabível para impugnar cláusulas contratuais sob alegação de abusividade quando a análise requer dilação probatória.

A validade de encargos financeiros pactuados em título executivo deve ser arguida por meio de embargos à execução, e não por exceção de
pré
-executividade.

A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito comercial só pode ser afastada mediante instrução processual adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, XII; REsp 1.110.925/SP.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009,
DJe
04.05.2009.

STJ, REsp 1.136.144/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009,
DJe
01.02.2010.

TJMT, AI 1003762-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.05.2025, DJE 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1026400-80.2025.8.11.0000

Agravante (s): VIVIANE MARTINS FRANGE.

Agravado (s): BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIANE MARTINS FRANGE
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0016849-19.2015.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., que rejeitou a exceção de pré-
executividade
manejada pelo executado.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que a cédula de crédito comercial exequenda contém cláusulas abusivas e encargos ilegais — notadamente a utilização da taxa CDI/CETIP cumulada com juros remuneratórios de 4% a.a. — o que comprometeria a liquidez do título e descaracterizaria a mora, tornando inexigível a obrigação.

Requer, portanto, a reforma da decisão para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade, com a consequente extinção da execução.

Não houve pedido liminar

Em contrarrazões, o
agravado
defendeu
a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que as alegações da agravante demandam dilação probatória e devem ser deduzidas em embargos à execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

De início, cumpre registrar que a controvérsia devolvida a este Tribunal
restringe-se
à verificação da adequação da exceção de
pré
-executividade para impugnar a legalidade de cláusulas contratuais constantes da cédula de crédito exequenda.

A exceção de
pré
-executividade, construção doutrinária admitida pela jurisprudência, somente é cabível quando se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício pelo julgador, e desde que esteja documentalmente comprovada, dispensando dilação probatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.110.925/SP), consolidou o entendimento de que a medida é restrita a hipóteses em que coexistam dois requisitos: (i) matéria cognoscível de ofício e (
ii
) desnecessidade de dilação probatória.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE.

1. A exceção de
pré
-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum
eventus

probationis
) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009,
DJe
04.05.2009).

2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade
passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.

(...)

(REsp n. 1.136.144/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.)

No caso em exame, a agravante pretende discutir a validade da utilização do CDI como indexador, cumulada com juros remuneratórios, bem como a suposta ausência de informação clara acerca dos encargos pactuados. Entretanto, tais alegações demandam análise aprofundada do contrato, verificação de cálculos financeiros e eventual produção de prova pericial, o que afasta a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, a aferição de eventual abusividade das cláusulas contratuais ou a descaracterização da mora não se evidencia de plano a partir da simples leitura do título, ao contrário do sustentado. A questão exige instrução probatória adequada, sendo os embargos à execução o meio processual idôneo para tanto.

A decisão
recorrida,
portanto, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte, que reiteradamente têm afastado a utilização da exceção de
pré
-executividade para impugnar encargos contratuais em títulos executivos, justamente pela necessidade de dilação probatória.

A propósito

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DISCUSSÃO SOBRE INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO CDI COMO REMUNERADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte agravante interpôs Exceção de
Pré
-Executividade originária sob os argumentos de que a execução não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título, alegando, em síntese, iliquidez do título executivo em razão da incidência do CDI como remunerador, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de
Pré
-Executividade.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 1003762-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)

Por fim, vale destacar,
ainda, que a cédula de crédito constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 784, XII, CPC), e não cabe afastar tais atributos sem a devida instrução processual.

Assim, inexistindo flagrante nulidade ou inexigibilidade patente do título, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025